Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-16.2017.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000646-16.2017.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO TEODORO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIANO BARBOSA DE ARAUJO, JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA

APELADO: ADAILTON DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MATHIAS DA SILVA CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por autor em Ação de Reintegração de Posse contra a sentença que julgou o pedido improcedente, sob o fundamento de que a posse, essencial à causa de pedir, não foi comprovada, e que o autor deveria ter ajuizado Ação Reivindicatória. O apelante alegou cerceamento de defesa por ter sido impedido de produzir prova testemunhal necessária à demonstração da posse indireta e do esbulho pelos Réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o julgamento antecipado do mérito em Ação de Reintegração de Posse, quando o autor requereu expressamente a produção de prova testemunhal para comprovar a posse fática (direta ou indireta) e o esbulho, configura cerceamento de defesa, mormente quando o Juízo
a quo
fundamenta a improcedência na ausência dessa prova.

III. RAZÃO DE DECIDIR

3. O direito possessório baseia-se primordialmente em questões fáticas, sendo a prova testemunhal, em regra, imprescindível para a demonstração da posse e do esbulho, notadamente nos imóveis rurais onde a posse pode ser exercida de forma indireta ou por longos intervalos. A sentença, ao indeferir o pedido sob a alegação de falta de provas - sem oportunizar a produção da prova solicitada pelo autor, em clara violação ao art. 355, I, do Código de Processo Civil e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal - incorreu em manifesto cerceamento de defesa, impondo a anulação do
decisum
para que a fase instrutória seja devidamente completada.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8000646-16.2017.8.05.0242
, em que são apelante
OSVALDO TEODORO DE OLIVEIRA
e apelados
ADAILTON DOS SANTOS e JOSELITO FILHO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
CONHECER
do recurso de apelação e,
ACOLHENDO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
,
DAR-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente